Tribunal: TJSP
Processo: 2009993-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de quaisquer vícios no decidido - Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos - Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente - Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material - Possibilidade de aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de quaisquer vícios no decidido - Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos - Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente - Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material - Possibilidade de aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do CPC -

Recurso rejeitado, com aplicação de multa.